Tribunal: TJMT
Processo: 0020516-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020516-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WAGNER ANDRADE ZILIANI - CPF: 034.679.201-01 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – QUITAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR À APREENSÃO DO BEM – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO COMPROVADA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WAGNER ANDRADE ZILIANI, contra o Acórdão que, por unanimidade
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao seu recurso

de Apelação,

para elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na ocasião, o embargante fala em obscuridade e omissão, uma vez que não ficou claro se o mencionado exercício regular do direito praticado pelo Banco, se equivale ao ajuizamento da ação ou à apreensão do bem, mesmo com a dívida já quitada.

Afirma que a tese defensiva pela qual reivindica a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, tem por fundamento a negligência do banco em pedir a extinção do feito e ter permitido a apreensão do bem, mesmo com o contrato quitado.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes Embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o embargante fala em obscuridade, por entender que o Acórdão embargado não deixou claro quais elementos de convicção que levaram a reconhecer a conduta ilícita praticada pelo Banco, e assim, elevar o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas, em contrapartida, indeferir a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, sob o argumento de que o embargado agiu no exercício regular do seu direito.

Pois bem, não assiste razão ao embargante.

Isso porque, a decisão embargada foi clara ao afirmar que: “no que diz respeito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, (...), embora o apelado não tenha pedido a desistência da ação após a celebração da avença, isso, por si só, não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação da Financeira por má-fé processual, eis que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa. ”

Ainda, não deixou dúvidas ao dispor que: “ Para fixação do valor da indenização a título de danos morais, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. ”

Desse modo, é de nítida percepção que os elementos de convicção que serviram de suporte para a decisão, restaram claramente demonstrados.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo e não por subsistir no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022